Tribunal: TJBA
Processo: 8000140-90.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000140-90.2018.8.05.0020

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s): DIOGO ANDRADE SANTANA, NAJARA VIANA OLIVEIRA

APELADO: MARCELO SILVA DE ALMEIDA

Advogado(s):KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE
BARRA DO CHOÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES. EMPRÉSTIMO. CAIXA ECONÔMICA. DANOS
MORAIS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta
pelo Município de Barra de Choça
s Boas de Jesus contra sentença
proferida
pel
a
Vara dos Feitos De Rel De Cons Civ E Comerciais De Barra Do Choça,
que
confirmou a decisão que concedeu a tutela antecipada de urgência e condenou o ente público à reparação em danos morais em favor do Apelado

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aferir se o Autor faz jus à indenização por danos morais em virtude da omissão do Município de Barra do Choça em repassar à Caixa Econômica Federal os valores descontados diretamente de sua folha de pagamento, referentes a parcelas de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88, respondendo pelos danos causados por seus agentes, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal (omissão no repasse) e o dano sofrido pelo administrado.

4. A retenção de valores de natureza alimentar (salário) sem o devido repasse ao banco credor configura ato ilícito administrativo, não podendo o Ente Público transferir ao servidor o ônus de falhas em seus fluxos de caixa ou sistemas de gestão.

5. A conduta do ente municipal causou violação direta à dignidade da pessoa humana e à segurança financeira do servidor, que sofreu cobranças por dívida quitada na fonte, configurando dano moral in re ipsa.

6. A reparação fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao abalo sofrido, em consonância com os precedentes desta Corte para casos de falha no repasse de consignado sem negativação efetivada.

7. Não tendo o Município se desincumbido de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), resta consolidada sua responsabilidade pelos prejuízos extrapatrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
conhecido e

não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000140-90.2018.8.05.0020
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA e como apelado MARCELO SILVA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11